Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. ADOLESCENTRO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB no contracheque da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 504,40 a título de diferença devida relativa à GAB desde 18 de julho de 2022 até agosto de 2022, além de eventuais parcelas vincendas até a sua efetiva implementação. Em seu recurso assinala que a parte autora não preencheu os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação, pois deveria estar lotada em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica Secretaria de Saúde, sendo que está lotada no “Adolescentro”, de modo que não trabalha diretamente com atenção básica à saúde. Ainda, assinala que o pagamento da gratificação viola a Súmula Vinculante no 37/STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
IV. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
V. Desde já, relevante assinalar que os requisitos para a percepção da GAB não se confundem com aqueles para o recebimento da GCET (Gratificação por Condições Especiais de Trabalho). Neste sentido: “Ainda que a servidora eventualmente tivesse exercido atividades compatíveis com a atenção domiciliar, não o fez segundo os critérios definidos na norma de regência, que exige o desempenho da atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família. Ademais, o entendimento firmado na Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais não se aplica ao caso, uma vez que trata da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, cujos critérios para a sua percepção são distintos da GCET (Lei Distrital 318/1992)”. (Acórdão 1417920, 07514620320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Sobressai dos autos que a parte autora é fonoaudióloga, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no Adolescentro (Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Atenção ao Adolescente em Família), com carga horária de 20 horas semanais.
VII. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
VIII. O Decreto Distrital no 19.620/1998 instituiu o Adolescentro “para assistência, prevenção e promoção a saúde do adolescente do Distrito Federal”, sendo que as suas atividades estão enquadradas na ações básicas de saúde. Desse modo, não obstante o Decreto Distrital no 38.982/2018 tenha inserido o Adolescentro na Diretoria Regional de Atenção Secundária, constata-se que as atividades exercidas no local são voltadas às ações básicas de saúde, uma vez que direcionadas para a assistência de adolescentes em situação de risco e seus familiares, mediante consultas individuais multidisciplinares e grupos terapêuticos (https://www.saude.df.gov.br/adolescentro). Assim, aquela inserção administrativa na atenção secundária não desnatura as funções exercidas no local, conforme entendimento desta E. Turma Recursal acerca do Adolescentro e também de setores inseridos na atenção secundária. Neste sentido: (Acórdão 1391686, 07362954320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1361086, 07034283120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1657070, 07376254120228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Preenchidos os requisitos para a percepção da GAB afaste-se, por conseguinte, a tese de suposta violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.